Tribunal: TJMT
Processo: 1015206-22.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015206-22.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JHONATA ROBERT SAMUEL DE QUEIROZ - CPF: 065.029.281-29 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015206-22.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jhonata Robert Samuel de Queiroz

Recorrido(s):

MercadoPago.com Representação Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. SUSPENSÃO DE CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE E DUPLICIDADE DE CONTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A PARTE AUTORA NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor alega
que possui conta no Mercado Pago e que no dia 29/10/2020 realizou um empréstimo no valor de R$ 6.300,00, para ser pago em 06 (seis) parcelas de R$ 1.356,20, que seriam descontados em sua conta da plataforma. Todavia, em janeiro de 2021, verificou a suspensão de sua conta com saldo de R$ 3.477,03. Diz que criou uma nova conta na plataforma, a qual também foi suspensa e o valor aproximado de R$ 900,00 teria sido retido e utilizada para saldar a dívida da conta anterior. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. O Requerido afirma que a conta do Autor foi bloqueada por suspeita de fraude ante a denúncia de um comprador que efetuou pagamento de boleto no valor de R$ 3.479,25 que foi creditado na conta do Reclamante, com isso, a Ré devolveu o montante ao comprador e suspendeu a conta do Autor para análise. Informa que o valor de R$ 900,00 foi transferido para a primeira compra e o valor utilizado para pagamento parcial do empréstimo. Informa que é proibido pela plataforma a existência de duas conta pertencentes à mesma pessoa. Que o cadastro com apelido “QURO1024093” foi bloqueado devido a existência de outro cadastro - ROJH7243178. Juntou extrato da planilha do empréstimo, de R$ 6.300,00 para ser pago em seis parcelas de R$ 1.356,20, onde consta que foram quitadas integralmente as três primeiras parcelas, a quarta foi quitada parcialmente e as duas últimas não foram pagas:,

Parc. 1/6 - venc. 29/10/2020 - pagto. 29/10/2020 – valor 1.356,20

Parc. 2/6 - venc. 29/11/2020 - pagto. 18/11/2020 – valor 1.356,20

Parc. 3/6 - venc. 29/12/2020 - pagto. 22/12/2020 – valor 1.356,20

Parc. 4/6 - venc. 29/01/2021 - pagto.– R$ 953,96

Parc. 5/6 - venc. 29/02/2021- não consta pagamento.

Parc. 6/6 - venc. 29/03/2021 - não consta pagamento

Juntou também demonstrativo que em 08/3/2021 houve transferência paga outra conta do Mercado pago o valor de R$ 955,13, que aparentemente foi utilizado para quitar parcialmente a quarta parcela do financiamento,

3. Na impugnação à contestação, o Autor nada menciona a respeito do demonstrativo de pagamento, sobre a transferência supra mencionada, nem sobre o possível pagamento de fraude e devolução do valor ao comprador e também a existência de duas contas.

4. As três primeiras parcelas pagas totalizam o valor de R$ 4.068,60, e não há prova que em janeiro/2021 o autor tinha saldo em conta corrente no valor de R$ 3.477,03. Pois, pela imagem juntada na petição inicial, não é possível identificar de quem era a conta, nem a data que foi emitida.

5. Quanto ao valor de R$ 900,00, o Recorrido comprova que este valor foi utilizado para pagamento parcial da parcela do empréstimo, já a importância de R$ 3.477,03 que o Recorrente afirma possuir em conta, é o montante que a empresa informou ter sido objeto da fraude, razão pela qual foi devolvido ao comprador que foi vítima.
O
Autor não comprova que este valor foi legalmente recebido, e, que por isso não se trata de operação fraudulenta, assim não há razões para ressarci-lo.

6.
A suspensão de conta por suposta transação fraudulenta não configura prejuízo passível de ser indenizado, pois o requerido agiu justificadamente em decorrência de possível suspeita de fraude de acordo com os dados de que dispunha no tempo do ocorrido, sem que haja provas de que o Autor tenha satisfatoriamente prestado os esclarecimentos necessários oportunamente.

7. Não há nos autos provas da falha na prestação do serviço pelo Reclamado, posto que, a suspensão da conta foi justificada, mediante denuncia de comprador, tendo inclusive o valor sido restituído.

8. Nos autos inexiste prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, bastaria este ter juntado o extrato de sua movimentação financeira, somado a ausência de pedido de produção de prova oral, deste modo à improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido.

A Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022